Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709781-62.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE SOBRE A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão, na qual foi mantida a penhora sobre bens e determinada a suspensão do feito executivo até que seja comprovada a preclusão de decisão que homologou plano de recuperação judicial. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a sujeição do crédito em execução ao plano de recuperação judicial, além da consequente necessidade de extinção da execução e levantamento das penhoras sobre imóveis. III. Razões de decidir. 3. Não há razão para falar em extinção da execução de origem, pois os fiadores continuam a responder pela dívida, independentemente de a empresa, devedora principal, estar sob recuperação judicial, consoante dispõe a súmula 581 do STJ. 4. A Agravante não se desincumbiu de comprovar de modo robusto que a dívida em execução está incluída no plano de recuperação judicial, não havendo razão para falar em reforma da decisão agravada, nem em extinção da execução no que tange à Empresa devedora. 5. A suspensão dos autos executórios não causa prejuízo à recuperanda, notadamente porque não está sofrendo nenhum ato expropriatório. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Incabível a extinção da execução em relação à empresa sob recuperação judicial, vez que ainda está pendente de análise perante o Juízo a quo a sentença do Juízo recuperacional, no sentido de que o crédito exequendo é extraconcursal”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797. Lei 11.101/2005, art. 49, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 581. TJDFT, AGI 0721231-41.2021.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2023, publicado no DJe: 06/10/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§4o e 7o, e 47, ambos da Lei 11.101/05, 797 e 927, incisos III e V, ambos do CPC, sustentando que o acórdão vergastado, ao chancelar a manutenção de atos constritivos incidentes sobre bens integrantes do acervo patrimonial da sociedade empresária em recuperação judicial, mesmo após o deferimento do processamento do pedido recuperacional e a homologação do plano de soerguimento devidamente aprovado pelos credores, subtraiu a competência do juízo universal. Afirma que não se pode admitir que o juízo singular da execução individual — desprovido de competência funcional para interferir na esfera patrimonial da empresa em recuperação — subsista em impor constrições que obstaculizam a concretização do plano de reestruturação aprovado, inviabilizando o cumprimento das obrigações reestruturadas e comprometendo a função social da empresa e a efetividade do instituto recuperacional. Aduz que a homologação do plano de recuperação judicial acarreta, de pleno direito, a novação das obrigações anteriores ao pedido e extinção das execuções individuais movidas contra a empresa recuperanda e o levantamento de eventuais constrições sobre seus bens. Requer, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/ DF 21.822. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 6o, §§4o e 7o, e 47, ambos da Lei 11.101/05, e 797 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A Agravante não se desincumbiu de comprovar de modo robusto que a dívida em execução está incluída no plano de recuperação judicial, não havendo razão para falar em reforma da decisão agravada, nem em extinção da execução no que tange à Empresa devedora. A Agravante comprovou nos autos de origem que houve o deferimento de processamento da recuperação judicial em agosto/2019 (ID 224888570 de origem). Ocorre que, tanto nos autos de origem quanto nas contrarrazões a este recurso, o Exequente/Agravado juntou cópia de sentença, proferida em agosto/2020, em impugnação ao crédito de R$ 3.751.469,82 habilitado na 2a relação de credores da empresa recuperanda. Tal crédito refere-se à CCB em execução nos autos de origem. O Juízo recuperacional decidiu, na mencionada sentença, pela exclusão da CCB 237/3416/0703 do plano de recuperação judicial (ID 231847591 de origem), por se tratar de crédito extraconcursal, na forma do art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005. Diante disso, fica infirmada a alegação da Agravante de que houve novação da dívida objeto dos autos de origem. (...) A suspensão dos autos executórios não causa prejuízo à Agravante recuperanda, notadamente porque não está sofrendo nenhum ato expropriatório.” (ID 74509965). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não merece trânsito o apelo no tocante à apontada violação ao artigo 927, incisos III e V, da Lei Adjetiva Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78665449. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003